Tribunal: TCU
Processo: 027.094/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 903/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.094/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anete Iglesias de Oliveira (XXX.642.086-XX); Eni de Souza Anchieta (XXX.136.047-XX); Julita Mourao Arruda (XXX.148.317-XX); Luizita Arraes de Alencar (XXX.918.637-XX); Maria Cordelia Pereira Marques (XXX.415.697-XX); Maria Helena de Araujo Siqueira (XXX.184.707-XX); Maria das Neves Romao de Oliveira (XXX.206.507-XX); Maria de Andrade Alencar (XXX.068.017-XX); Rita de Cassia Cunha Guida (XXX.951.987-XX); Sandra Boiron (XXX.619.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.